Tribunal: STF
Processo: HC 98042
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO A VINTE
   ANOS, UM MÊS E DEZESSETE DIAS DE RECLUSÃO. COMETIMENTO DE FALTA
   GRAVE NO CURSO DA PENA: PARTICIPAÇÃO EM REBELIÃO NO PRESÍDIO.
   REINÍCIO DA CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE
   REGIME. ORDEM DENEGADA.
1. Reconhecida a incidência em falta
   grave, é de se reiniciar a contagem de 1/6 da pena, exigido para
   a obtenção do benefício da progressão no regime prisional.
   Passando-se a adotar  como referencial o tempo remanescente da
   pena.
2. A leitura dos autos não permite enxergar nenhuma
   ilegalidade, ou abuso de poder, que evidencie uma
   desproporcionalidade no próprio enquadramento do fato concreto
   (rebelião) como falta grave (inciso I do art. 50 da LEP).
3.
   Ordem denegada.